Tribunal: TJSP
Processo: 1001159-48.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Hipótese dos autos em que estão presentes os pressupostos para o deferimento da gratuidade judiciária – Declaração de hipossuficiência ratificada pelos demais elementos de prova coligidos aos autos.

APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA EXTRACONTRATUAL - ACIDENTE DE VEÍCULO – Pretensão autoral voltada à reparação de danos materiais, morais e estéticos

Ementa:

JUSTIÇA GRATUITA – Hipótese dos autos em que estão presentes os pressupostos para o deferimento da gratuidade judiciária – Declaração de hipossuficiência ratificada pelos demais elementos de prova coligidos aos autos.

APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA EXTRACONTRATUAL - ACIDENTE DE VEÍCULO – Pretensão autoral voltada à reparação de danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente automobilístico – Prova dos autos que demonstrou que a violação ao dever de cuidado objetivo imposto pelo art. 44 do CTB – Danos emergentes bem demonstrados - Danos morais e estéticos configurados e bem arbitrados, segundo as diretrizes informadoras da proporcionalidade e razoabilidade – Sentença mantida – Recursos não providos.